Tribunal: TJDFT
Processo: 0738963-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO – ENEM. INTERNO QUE JÁ POSSUÍA NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO. REMIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. Nos casos em que o reeducando já possuía nível superior completo antes de ingressar no sistema penitenciário, a aprovação no ENEM não atende à finalidade da Lei, qual seja, incentivar o bom comportamento, aprimorar o nível de instrução do apenado com vistas à ressocialização, além de não demonstrar esforço intelectual, durante a execução da pena, para ser compensado com a remição.
3. Recurso conhecido e desprovido.